Tribunal: TJSP
Processo: 0002354-40.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Obrigação de fazer. Cumprimento de Sentença. Conversão da obrigação em perdas e danos. Fixação de valor devido. Recurso de apelação contra a sentença proferida na ação principal julgada pela 27a Câmara de Direito Privado. Prevenção caracterizada, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste TJSP. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.